Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-71.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023011-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO PROFERIDO DE FORMA ORAL – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS SANADOS - RECURSO ACOLHIDO.

1- Constada omissão e obscuridade no voto proferido de forma oral, deve ser acolhido o recurso integrativo, a fim de afastar qualquer mácula ao julgado.

2- No caso concreto, o voto foi omisso quanto ao pleito formulado no capítulo denominado “dos pedidos” em que a Embargante pediu a que a Embargada fosse condenada
“ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado na base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”
(sic), sem qualquer fundamentação e ataque aos termos da sentença. Vício sanado para constar de forma expressa que se a Recorrente se limita a formular um pedido, sem sequer fundamentá-lo ou expor as razões da reforma, não impugna sentença e ofende ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do apelo em relação ao pleito.

3- No que tange à obscuridade, quando o feito foi sentenciado, o Juiz condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no voto oral, inverti o ônus da sucumbência, ou seja, condenei somente a Embargada ao pagamento dessas verbas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. - ME
, em virtude do Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Embargante o Acórdão é omisso e obscuro.

No que tange à omissão, aduz que no Recurso de Apelação formulou pedido expresso quanto à revisão dos honorários advocatícios fixados na sentença, pois o Juiz singular fixou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entende ínfimo, quando comparado ao valor da causa – R$ 234.511,00 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e onze reais); entretanto, não houve manifestação quanto ao pleito.

Quanto à obscuridade, argumenta que embora seja possível presumir que a inversão do ônus da sucumbência beneficiou seus advogados, não era possível a inversão, já que na sentença ambas as partes foram condenadas ao pagamento dessa verba.

Com essas considerações, pede seja suprida a omissão e aclarado o ponto obscuro.

Contrarrazões no Id. 66327956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Embargante interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que ajuizou em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Os pedidos formulados pela Recorrente foram parcialmente acolhidos, com a revogação parcial da decisão liminar, a ordem de retirada da negativação da fatura do mês de maio de 2018 e a declaração de inexigibilidade somente da fatura daquele mês (05/2018), em razão do adimplemento.

Cada uma das partes foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do Apelo, a Embargante requereu o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência integral do débito, sob a tese de que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos restritivos de crédito, em razão de dívida da locatária, empresa Hospital Jardim Cuiabá.

Naquela oportunidade, a Embargante também se insurgiu quanto ao pagamento da verba de sucumbência, sob a tese de que o pedido contraposto formulado pela Recorrida não foi acolhido.

Assim, alegou que “
não há falar que ambas as partes tornaram-se, em parte, vencedor e vencido, sendo portanto, incabível a atribuição de honorários sucumbenciais à Ré no caso em tela”.
(sic)

A Embargante NÃO se insurgiu quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios.

Na sessão de 18/08/2010, a Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, negou provimento ao Recurso. Em entendimento contrário, dei parcial provimento ao Apelo para declarar a inexigibilidade do débito e, na sessão de 23/08/2020, o voto por mim proferido foi acompanhado pelos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho, João Ferreira Filho e Nilza Maria Pôssas de Carvalho, assim fui designada Redatora do Acórdão.

Neste Aclaratório, a Embargante aduz que no Recurso de Apelação formulou pedido expresso quanto à revisão dos honorários advocatícios fixados na sentença, pois o Juiz singular fixou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entende ínfimo, quando comparado ao valor da causa – R$ 234.511,00 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e onze reais); entretanto, não houve manifestação quanto ao pleito.

Conforme exposto, diferente do que quer fazer crer a Recorrente,
ela não se insurgiu quanto à verba honorária
.
Não há uma linha sequer nas razões do Apelo em que rebate os fundamentos do Juiz singular para a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A Embargante tão-somente inseriu no item 6 do capítulo denominado “dos pedidos”, que a Embargada deveria ser condenada
“ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado na base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”
(sic), sem qualquer fundamentação e ataque aos termos da sentença.

Assim,
deve ser sanada a omissão do voto condutor, para constar que o pedido não comporta conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Com efeito, de acordo com o art. 1.010, inciso III do CPC, a Apelação deve conter
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença
.

Segundo o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. [...]
(
in
Manual de direito processual civil, 5. ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 604-605).

Evidente, portanto, que se a Recorrente se limita a formular pedido, sem sequer fundamentá-lo ou expor as razões para a reforma, não impugna a sentença e ofende ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do apelo em relação ao pleito.

No que tange à obscuridade, quando o feito foi sentenciado, cada uma das partes foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quando proferi o voto de forma oral na sessão, inverti o ônus da sucumbência,
ou seja, condenei somente a Embargada ao pagamento dessas verbas
.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso, para sanar os vícios apontados, conforme exposto acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021